Tribunal: TJDFT
Processo: 0753836-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0753836-35.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ANTONIO MACEDO DOS SANTOS FILHO AUTORIDADE: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ANTONIO MACEDO DOS SANTOS FILHO, contra ato emanado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, no acórdão de id 66803291 dos autos n. 0000417-35.2020.8.07.0016, que negou provimento ao recurso de embargos de declaração apresentado pela Defesa, demonstrando a ausência de redução da pena em favor do paciente, em face da tentativa, pela prática do crime previsto no art. 150 c/c 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de violação de domicílio). Em suas razões, a impetrante aduz que o ingressou com embargos declaratórios, sustentando omissão na ausência de afastamento de erro material identificado na sentença, referente à necessária diminuição da pena, após o reconhecimento da modalidade tentada do crime imputado. Afirma que o acórdão apontou preclusão consumativa e que há manifesta ilegalidade advinda da ausência de manifestação. Esclarece que a impetração visa a cessar o constrangimento ilegal e determinar seja proferido novo julgamento, apreciando-se os embargos interpostos. Diz que, nos casos de patente ilegalidade, como o que se apresenta, deve haver a anulação do acórdão impugnado, com a determinação de que outro seja prolatado. Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja cassado o acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal do TJDFT, em sede de embargos declaratórios, determinando-se que outro seja proferido, com análise do mérito dos aclaratórios interpostos. No mérito, requer seja a ordem concedida, ainda que de ofício, para que seja readequada a pena imposta. É relatório. DECIDO. Como sabido, a Constituição Federal prevê que “conceder-se-á ‘habeas-corpus’ sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (Art. 5o, LXVIII, da CF). Por sua vez, conforme Art. 27, inciso III, do RITJDFT, compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau e contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. No caso concreto, verifica-se que o habeas corpus foi impetrado em face do acórdão n. proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal (id 66803291 dos autos n. 0000417-35.2020.8.07.0016), que negou provimento ao recurso de embargos de declaração apresentado pela Defesa, demonstrando a ausência de redução da pena em favor do paciente, em face da tentativa, pela prática do crime previsto no art. 150 c/c 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de violação de domicílio). Nesta sede de cognição sumária, vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, haja vista a aparente presença de erro material na fixação da pena, corrigível de ofício. Como se verifica, parece-nos não ter sido efetuada a redução da pena pela tentativa. Cediço que os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e, ainda, corrigir erro material. A liberdade é direito fundamental do indivíduo e o fundamento de preclusão consumativa da matéria (como afirmado no Acórdão 1947719 da Segunda Turma Recursal) não serve para se evitar a apreciação de erro na dosimetria da pena, passível de reexame, até mesmo de ofício. Nesse sentido, já consignou o colendo Superior Tribunal de Justiça que: “Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo. Com efeito, verifico a existência de erro material na dosimetria, passível de corrigenda ex officio. 4. Agravo regimental parcialmente provido.” (AgRg no HC n. 905.698/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.) Assim, patente a necessidade de redimensionamento da pena. Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para determinar a apreciação do apontado erro material na dosimetria da pena pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal. Dispensadas as informações do Juízo de origem. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator